Tribunal: TJDFT
Processo: 0004550-50.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESILIÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA CONFIGURDA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. De acordo com o artigo 413 do Código Civil, segundo a qual a “penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
2. Constada a onerosidade excessiva da cláusula penal pactuada para o caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel (25% do montante pago), em virtude da desistência por parte dos promitentes compradores, mostra-se impositiva a readequação da penalidade.
3. Levando-se em consideração o fato de que o montante pago pelos promitentes compradores corresponde a aproximadamente 12% (doze por cento) do valor do imóvel, a multa rescisória deve ser reduzida para 20% (vinte por cento) do montante pago.
4. Observado que as promitentes vendedoras, no cálculo da quantia a ser ressarcida aos promitentes compradores, promoveu a atualização dos valores pagos, os autores carecem de interesse processual quanto à pretensão de incidência de correção monetária sobre o aludido montante.
5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.